Tribunal: STF
Processo: HC 78876
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE LESÃO
CORPORAL CULPOSOS EM CONCURSO FORMAL (ACIDENTE DE TRÂNSITO).
ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 NO CASO DE
CONCURSO FORMAL: TRANSAÇÃO PENAL (ART. 76), PARA OS CRIMES DE LESÕES
CORPORAIS, E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89), PARA OS
CRIMES DE HOMICÍDIO.
1. No julgamento do HC nº 77.242-SP, no Plenário, ficou
decidido que os benefícios previstos na Lei nº 9.099, de 25.09.95,
como a transação penal (artigo 76) e a suspensão condicional do
processo (artigo 89), também são aplicáveis no caso de concurso
formal de crimes, suprindo-se a lacuna da lei mediante aplicação
analógica das disposições pertinentes à fiança, por ser o instituto
que mais se aproxima destes casos, ficando afastada a incidência,
para o mesmo fim, das normas que dispõem sobre a prescrição.
Em conseqüência, ficou superado o entendimento da Turma
no HC nº 76.717-RS.
2. A competência para processar e julgar os dois crimes
de lesões corporais culposas, em concurso formal heterogêneo com
três homicídios culposos, é determinada pela continência, fato que
importa na unidade de processo e julgamento (artigos 77, II, e 79 do
CPP).
Impossibilidade de cisão do processo, que implica
inviabilidade de transação penal (artigo 76 da Lei nº 9.099/95),
para os crimes de lesões corporais, porque escapa do alcance do
artigo 61 da mesma Lei, que estabelece como crime de menor potencial
ofensivo aquele com pena máxima cominada de um ano.
3. Não cabe a suspensão condicional do processo, ou
sursis processual (artigo 89 da Lei nº 9.099), no caso de concurso
formal de crimes, quando a pena mínima cominada ao crime mais grave,
acrescida do aumento mínimo, exceder a um ano.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido, cassando-se a
liminar concedida.